Tribunal: TJPA
Processo: 0003516-82.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003516-82.2019.8.14.0006

APELANTE: SAMUEL DANTAS MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. DESPROVIMENTO.

1.
Em que pese negar a autoria do delito e alegar a insuficiência de provas, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2.

Recurso conhecido e no mérito, improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0003516-82.2019.8.14.0006

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SAMUEL DANTAS MAGALHÃES

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DESA.
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

SAMUEL DANTAS MAGALHÃES contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público condenando-o à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cumprido inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecente).

Consta na denúncia
que no dia 12/04/2019, uma guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima dando conta da comercialização de entorpecentes por parte do recorrente, sendo repassado aos agentes de segurança a localização da sua residência, para onde se dirigiram.

No local, os policiais militares encontraram o recorrente prestes a sair de casa, a qual estava com a porta aberta. Que os policiais fizeram sua abordagem, o qual estava sentado em um sofá próximo à porta. Realizada revista na residência, descobriram o entorpecente embaixo do sofá, e os agentes de segurança realizaram sua prisão em flagrante.

Ao todo foram apreendidas 190,0g de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, consoante laudo toxicológico definitivo (
Num. 5076350, Pág.9-10)
.

Com esse fundamento, o MP apresentou denúncia em face do apelante pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei de Drogas.

A denúncia foi recebida na data de 5 de junho de 2019 (ID n.º 5076353).

Após regular instrução, sobreveio sentença condenatória, prolatada na data de 4 de julho de 2019, condenando o recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (ID n.º 5076355, Págs. 34-43).

A defesa interpôs apelação, requerendo a reforma da decisão, a fim de que réu seja absolvido do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com o acolhimento da negativa de autoria (art. 386, IV do CPB), ou por causa da insuficiência de provas, conforme art. 386, VII, consoante razões ID
Num. 5076358, Pág. 78-86).

Constam contrarrazões ao recurso, onde o Parquet requer seja o apelo conhecimento e seja julgada improcedente o recurso (ID
Num. 5076359, Pág. 89-95
).

Em parecer juntado aos autos, ID
Num. 9225267
, Págs. 281-286 a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

O Apelante protesta pela
reforma da decisão, a fim de que seja absolvido do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com o acolhimento da negativa de autoria (art. 386, IV do CPB) ou por causa da insuficiência de provas (art. 386, VII do CPB).

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo
Laudo de Constatação (Num. 5076361, Pág.158) e Laudo Toxicológico Definitivo (
Num. 5076350, Pág.9)
.

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois com o acusado foram encontradas
apreendidas 190,0 de substância entorpecente conhecido como cocaína, consoante laudo

toxicológico definitivo
.

Veja-se que o Réu, ao ser interrogado pela autoridade policial e em juízo, negou a propriedade das substâncias apreeendidas, declarando que não é traficante, nem usuário de drogas
.

Entretanto, os policiais militares Allan Brito de Carvalho e Reinaldo Lira Cordeiro, que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo, oportunidade em que ratificaram o depoimentos prestado perante a autoridade policial, confirmando os fatos apontados na denúncia no sentido que o Réu foi abordado, sendo encontrado em seu poder 190,0g, em três embrulhos de tamanhos variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente, de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Conforme declarou a testemunha Reinaldo Lira Cordeiro:

A outra testemunha, PM Allan Brito de Carvalho testemunhou com declarações semelhantes ao primeiro, complementando-as.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra o acusado, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

Sabemos que as provas exclusivamente extrajudiciais não podem embasar a condenação, mas sua concatenação com provas judiciais é autorizada pela legislação processual penal, legitimando a sentença impugnada neste caso.

Quanto à tese de negativa de autoria sob o argumento de que o réu não seria o proprietário da droga apreendida pelos policiais militares em sua residência não merece prosperar.

Por ser o crime imputado ao Réu de mera conduta, uma vez encontrada substância entorpecente consigo em características peculiares, há suficiência de dados para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, e consequentemente a base para a condenação.

Ressalte-se ainda que a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, embora durante o processamento da ação penal tenham sido garantidos ao Réu todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal. Assim, não logrando êxito o apelado em descontituir as provas produzidas pela acusação, não há outra alternativa senão condená-lo.

Outrosssim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Por essas razões, configura-se como insustentável a tese absolutória, máxime ao se considerar que réu foi encontrando tendo em sua posse 190,0 g de cocaína, o que foi corrobororado em juízo pelos depoimentos das testemunhas.

Quanto à tese de
insuficiência de provas, aduzindo que a atuação do Estado na apuração da conduta imputada ao réu ocorreu de forma desajustada, igualmente não merece prosperar pois esbarra nos elementos contidos nos autos, quais sejam: laudo Toxicológico e depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, sendo inquestionável sua relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.

(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 2014982/MG, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024